Tribunal: TJDFT
Processo: 0718417-19.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0718417-19.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ATIVOS ENGENHARIA EIRELI APELADO: ITATIAIA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por ATIVOS ENGENHARIA EIRELI contra sentença da 8a Vara Cível de Brasília (ID 60937634) que, nos autos de ação monitória ajuizada por ITATIAIA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA, julgou procedente o pleito do autor, para constituir o título executivo judicial. Em suas razões (ID 60937733), alega que: 1) os documentos apresentados não cumprem com os requisitos constantes no art. 15 da Lei 5.474, fato que afasta a revelia; 2) o ônus da prova quanto a existência da dívida incumbia a autora; 3) há assinaturas divergentes nos documentos, indício de possível fraude; 4) não caberia ao funcionário que assinou os recibos apresentados receber os materiais que foram entregues; 5) os comprovantes de entrega não apresentam dados de identificação, fato que dificulta o contraditório. Requer que seja reconhecida a inidoneidade de parte das notas fiscais apresentadas e que o ônus sucumbencial seja redistribuído. Sem preparo, ante a concessão de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A recorrente foi intimada a comprovar sua hipossuficiência econômica, em virtude da preliminar de impugnação à gratuidade de justiça apresentada em contrarrazões (ID 61665457). Em resposta, a parte apresentou diversos documentos, dentre os quais relatório dos processos nos quais participa. Consta a seguinte informação neste documento (ID 62231890, p. 11): “Ação de cobrança de serviços prestados pela Modelo Engenharia. Como não apresentamos documentos para defesa, o juiz já proferiu sentença, confirmando os valores cobrados pela Modelo. Irão abrir prazo de 15 dias para recurso. Podemos pensar em tentar um acordo, ou esperar o melhor momento para isso. Como estamos realizando essa estrutura de holding, evitando contratos e bens em nome da Ativos, podemos deixar a ação correr, e quando verem que terão dificuldade de receber fazemos a abordagem. Na data de 09/10 iremos apresentar proposta de acordo que foi enviado pela Ativos. O valor atualizado do débito é R$ 28.560,50.” – grifou-se. O art. 100 do Código de Processo Civil (CPC), que trata da concessão do benefício da gratuidade de justiça, traz a seguinte disposição: “Art. 100. Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso. Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e poderá ser inscrita em dívida ativa.” – grifou-se. No caso, o documento apresenta indício de ocultação do patrimônio da apelante, que transfere seus bens para outra pessoa jurídica para evitar o pagamento de suas dívidas e forçar a celebração de acordos. A conduta configura má-fé processual, já que a empresa dissimula sua situação econômica enquanto requer o benefício da gratuidade de justiça. Assim, intime-se a apelante para que, no prazo de 5 dias, forneça explicações quanto aos fatos em questão. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 19 de agosto de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator